Tribunal: TJMT
Processo: 1025759-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025759-68.2020.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUIZO DA 9a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), MARIA DE LOURDES MOREIRA BARBOSA - CPF: 531.778.001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA ESP. BANCÁRIA DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), JUÍZO DE DIREITO DA 9a CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
- REVISÃO DE COBRANÇAS EM CARTÃO DE CRÉDITO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO - PROVIMENTO No 004/2008/CM - PRECEDENTES DESTA CORTE - CONFLITO IMPROCEDENTE.

Conforme o art. 1o, I, §1o do Provimento no 004/2008/CM, devem tramitar pelas Varas Especializadas de Direito Bancário as ações oriundas de contratos de cartão de crédito, máxime se pretende discutir as abusividades na cobrança de juros e a realização de cobranças indevidas.

R E L A T Ó R I O

Conflito Negativo de Competência no
1025759-68.2020.8.11.0000

Suscitante:
Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital

Suscitado:
Juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Capital

RELATÓRIO

Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá em detrimento do Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em razão da decisão prolatada em 09.11.2020, de declínio de competência (Id 69074483).

O Juízo suscitante informa que se trata de Ação de Obrigação de Fazer cc Indenização por Danos Morais, proposta por Maria de Lourdes Moreira Barbosa em face de Calcard Administradora de Cartões Ltda., na qual pretende tão somente a obrigação de fazer para desconstituição de débito c/c indenização por danos morais, sem qualquer discussão acerca da revisão do contrato firmado de natureza bancária/financeira.

Alega que a competência para julgamento da matéria é da Vara Cível de feitos gerais, porquanto o objeto da ação diz respeito tão somente à responsabilidade civil.

Assim, suscita o presente Conflito Negativo de Competência.

As informações do juízo suscitado foram prestadas no Id 71176493, no sentido de que a ação versa sobre rendimentos bancários e operações que não foram realizadas pela Instituição Financeira depositária, bem assim atende o previsto no §1o do Art. 1o do Provimento n. 004/2008/CM.

Em parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela improcedência do presente conflito para declarar a competência do Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá. (Id. 71404480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conflito Negativo de Competência no
1025759-68.2020.8.11.0000

Suscitante:
Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital

Suscitado:
Juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Capital

VOTO

A controvérsia está em saber qual o Juízo competente para o processamento e julgamento da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais.

No caso, a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, proposta por
Maria de Lourdes Moreira Barbosa
em face de
Calcard Administradora de Cartões Ltda.
, foi distribuída em 03.11.2020, junto ao juízo suscitado, e pretende discutir a cobrança indevida em fatura de cartão de crédito, bem como devolução de valor pago, além de indenização por danos morais.

O Juízo suscitado, após receber a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em 09.11.2020 declinou a competência para uma das Varas de Direito Bancário de Cuiabá (Id. 69074483).

Na sequência, o Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital suscita o presente conflito, ao argumento de que a ação tem por objeto a responsabilização civil (Id. 69074483).

Pois bem. O art. 1o, I, e § 1o, da Portaria 004/2008/CM assim define:

I – as Varas Cíveis 4a, 8a, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente, 1a, 2a, 3a e 4a Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1o. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil;
cartões de crédito;
cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

§ 2o. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor.

Observa-se que o dispositivo é claro ao estabelecer no rol exemplificativo do § 1o que as discussões sobre matéria bancária serão de competência da Vara Especializada.

No caso, a autora ingressou com ação ao argumento de que realizou compras com o cartão de crédito fornecido pela administradora de cartão de crédito que geraram faturas para os meses de março e abril. Afirma que a fatura de março foi gerada no valor de R$ 705,93 e a de abril no valor de R$ 270,31. Acrescenta que, efetuados os pagamentos da fatura de março, em abril recebeu fatura no importe de R$ 1.140,53.

Dessa forma, como o escopo da ação possui conteúdo financeiro, esta deve tramitar na Vara Especializada, porquanto a autora busca a devolução de valores pagos, a restituição de indébito, a revisão de valores de serviços cobrados e não contratados em cartão de crédito, bem como indenização por danos morais no importe de R$ 30.000,00.

Nesse contexto, o processo deve tramitar no Juízo suscitante da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

Nessa linha:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – PEDIDO DE REVISÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INCIDÊNCIA DO ART. 1o, I, E §1o, DA PORTARIA 004/2008/CM - MATÉRIA DE NATUREZA FINANCEIRA – ATRIBUIÇÃO LEGAL DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO - CONFLITO PROCEDENTE. A Ação em que são discutidos juros de cartão de crédito e indenização por danos morais é de competência das Varas Especializadas de Direito Bancário por se tratar de matéria com conteúdo financeiro (art. 1o, I e §1o, do Provimento n. 004/2008/CM). (N.U 1012095-67.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A 9a VARA CÍVEL E A 4a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO DESTA CAPITAL – AÇÃO REVISIONAL DE JUROS E ENCARGOS APLICADOS À DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO – APLICAÇÃO DO ART. 1o, INCISO I, § 1o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – PRECEDENTES DESTA CORTE – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – CONFLITO PROCEDENTE. A Ação Revisional de Contrato de Cartão de Crédito é de competência das Varas Especializadas de Direito Bancário, conforme art. 1o, I e §1o, do Provimento n. 004/2008/CM. (N.U 1016806-52.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/02/2020, Publicado no DJE 13/02/2020)

Posto isso,
julga-se improcedente
o presente conflito, e, assim, declara-se como competente o Juízo da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

para processar e julgar a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021